Tribunal: TJBA
Processo: 8015295-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015295-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: MARIA JOSE DE JESUS

Advogado(s)
:
Jó da Conceição Santos

IV

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO.
FRAUDE. INDÍCIOS.

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. DESCONTOS. SUSPENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA.
DEFERIMENTO.
MULTA. PERIODICIDADE E VALOR. ADEQUAÇÃO. DECISÃO. REFORMA PARCIAL.

I – A probabilidade do direito sustentado pelo requerente, bem como o risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, são os requisitos indispensáveis para a concessão da tutela de urgência, conforme a regra inserta no artigo 300 do Código de Processo Civil.

II – Constatado que a autora tem sofrido descontos em sua aposentadoria, sem o reconhecimento da dívida decorrente de contrato possivelmente fraudado, justificável é o deferimento da tutela de urgência para suspender a cobrança, como forma de resguardar o resultado útil do processo e impedir maior dano à requerente.

III – A multa é típica coerção indireta prevista no ordenamento jurídico e à disposição do julgador, para impor o cumprimento da decisão, e o valor poderá ser alterado, de ofício ou a requerimento da parte, quando se tornar insuficiente ou excessivo (artigo 573, parágrafo 1º, inciso I, do Código de Processo Civil).

IV – Quando a obrigação de fazer ou de não fazer imposta judicialmente for mensal, a multa deve ser arbitrada respeitando-se a mesma periodicidade e em valor condizente com a obrigação, motivo pelo qual modifica-se, em parte, a decisão proferida no primeiro grau, apenas para readequar a periodicidade de incidência da multa e o seu valor.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº
8015295-52.2025.8.05.0000
, de Valença, em que figura como
Agravante
BANCO BRADESCO SA.

e como
Agravad
a
MARIA JOSE DE JESUS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA